Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015734-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (AGRAVANTE), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EMÍLIA DONIN NARDINO (AGRAVADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.221.687/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSO SCAPIN - CPF: 028.469.218-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME SCAPIN FILHO - CPF: 076.385.598-78 (AGRAVADO), OSQUER SCAPIN FILHO - CPF: 094.465.878-40 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSQUER SCAPIN FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GUILHERME SCAPIN FILHO (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
- DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da demanda, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA e OUTROS em face da decisão proferida por este Relator que conheceu em parte e desproveu seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos nº 0007864- 28.2004.8.11.0015, em que figura como parte contrária ANGELO NARDINO E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos, desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões, alega que a decisão se mostra equivocada, pois o RAI 1003657-18.2021.8.11.0000 teve por partes apenas o recorrente LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AGRAVANTE) e no polo passivo IVORI NEORI NARDINO,

ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO e ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (AGRAVADOS) e a a preclusão é fenômeno interno, que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes (art. 506 do CPC).

Anota que no plano fático é inevitável e onerosa por demasia a irreversibilidade da medida proferida na instância singela, uma vez que a indisponibilidade dos bens imóveis provoca mácula insuperável para o prosseguimento das atividades econômicas inerentes ao exercício regular do direito de propriedade dos Agravantes sobre seus imóveis, em especial eventuais operações de crédito – inerentes à atividade comercial, industrial e rural – como de resto se mostra imensa também quanto à eficácia da constrição agigantada pelo teor da ordem judicial original.

Assevera que o Magistrado a quo agiu intempestivamente sem observar que os requisitos da ação reivindicatória sequer estavam comprovados pelos autores, pois não há qualquer traço de prova que a área por eles vindicada incida sobre o imóvel originário da matrícula n. 1.717 ou sobre quaisquer outros imóveis com matrículas daquela derivadas.

Alega que a decisão de antecipação dos efeitos da tutela conferida pela 2ª Seção do TRF-1 na Ação Rescisória n. 1018451-85.2023.4.01.0000 promoveu substancial alteração superveniente de fato determinante tanto da decisão de 1º grau quanto do primeiro agravo de instrumento que contra ela se insurgiu, sendo altamente razoável que – afastado o fundamento da preclusão – seja admitido o julgamento deste Agravo de Instrumento que vergasta a decisão de 1º Grau com fundamentos próprios sobre as violações processuais, inclusive já sob a ótica da inaplicabilidade e invalidade da declaração de nulidade da matrícula 1.717.

Requer seja o presente Agravo Interno provido, para revogar a decisão de 1º grau, determinando, em proveito dos Agravantes, o cancelamento da constrição de indisponibilidade e sua anotação nas respectivas matrículas imobiliárias e da prenotação da ação processada a quo.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 183798662).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o Regimental ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos ajuizada por ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS em face de COLONIZADORA SINOP S/A E OUTROS.

Em petição protocolada em 26/11/2020, os autores, espólios de Angelo Nardino e de Emília Donin Nardino, pugnaram pela concessão de “tutela cautelar de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória”, visando a averbação premonitória nas matrículas envolvidas na demanda, bem como a indisponibilidade dos bens e, alternativamente, a averbação da existência da ação nas matrículas.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois estes indicam que o título originário (matrícula n. 1.717), que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos e que são objeto da presente ação anulatória c/c reivindicatória, muito provavelmente é fraudulento, bem como demonstrado o perigo de dano, razão pela qual deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Em face dessa decisão, LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA interpôs o RAI nº. 1003657-18.2021.8.11.0000, buscando desconstituir a indisponibilidade e a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Referido Agravo foi desprovido à unanimidade.

Igualmente, a ora Agravante interpôs o RAI nº. 1015734-88.2023.811.0000, insurgindo-se contra a decisão singular.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE

– INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507, do CPC. A decisão que defere o pedido de averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis acerca da existência de ação em trâmite, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.

2. Tratando-se de escritura pública de compra e venda de imóvel fundada na falsidade da matrícula e atos jurídicos dela decorrentes, a rigor, são atos nulos, porque inexistentes, não estando sujeitos a prescrição ou decadência.

3. O direito de propriedade, que possui características próprias, não se perde pelo não exercício, de modo que a pretensão reivindicatória, que decorre de faculdade típica do proprietário somente se sujeita a um tipo especial e característico de prescrição, qual seja a aquisitiva. Por tais razões, como bem decidiu o magistrado de origem, é que a discussão acerca da inexistência de domínio, por parte dos agravados, deve ser objeto de enfrentamento na sentença de mérito, após regular instrução do processo.”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (
Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015
)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Com relação a tutela provisória cautelar em caráter incidental para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos, desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, o tema está acobertado pela preclusão.

Isso porque, tal impugnação já foi analisada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1003657-18.2021.8.11.0000, provido parcialmente pela Segunda Câmara de Direito Privado, e já transitado em julgado.

Veja-se a parte dispositiva do voto:

“Por esses motivos, CONHEÇO do recurso, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos.

É como voto.”

Relativamente a tal ponto, o aresto proferido por esta C. Câmara restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDICADA - PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ

- BLOQUEIO QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO SE AFIGURA NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de averbação na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. Bloqueio que, neste momento processual, não se afigura necessário.”

Nessa toada, em virtude do provimento parcial do recurso de agravo de instrumento e apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível em razão da preclusão consumativa.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dita, já acobertada pelo manto da preclusão.

Dispõe o art. 505 do CPC que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

Paralelamente o artigo 507 do CPC também dispõe que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, inadmissível qualquer discussão a respeito.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Acidente de Trânsito. Ação de indenização. Decisão do d. juízo a quo que denegou pedido de realização de perícia técnica. Insurgência. Descabimento. Preclusão. Afigura-se inadmissível nova análise de matéria já apreciada por esta C. Câmara, quando de julgamento de recurso anterior, interposto pela agravante. De fato, o art. 505, do CPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que a matéria suscitada neste recurso está preclusa. Como se não bastasse, contrariamente ao que a agravante quis fazer parecer crer, a hipótese sub judice não refere a distribuição do ônus da prova. Trata-se sim de pedido de reconhecimento imediato de fator determinante à ocorrência do sinistro, vale dizer, o excesso de velocidade praticado pelo corréu. O indeferimento, nesses termos, não enseja o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, NCPC. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 2019398-35.2019.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 22/05/2019, 29ª Câmara de Direito Privado)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da decisão que deferiu o pedido da CEF para que se oficiasse à PFN, informando que a dívida objeto da execução fiscal estava garantida pelo depósito na ação ordinária e para que procedesse à atualização de seus cadastros, não constituindo óbice à expedição de CND ou CPEN. 2. A decisão agravada foi proferida com base no acórdão da 3ª Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no agravo de instrumento (processo nº 2006.02.01.002427-8), que suspendeu o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN c/c com a Súmula 112 do STJ, por entender que o crédito objeto da ação anulatória proposta pela executada, em que houve depósito judicial, estava sendo cobrado no executivo fiscal. 3. A alegação da agravante de que o débito em cobrança na execução fiscal é diverso do débito questionado na ação anulatória e de que o depósito efetuado naquela ação não abrange a dívida cobrada foi objeto de discussão no agravo de instrumento nº 2006.02.01.002427-8, estando preclusa a matéria. 4. O equívoco sustentado pela agravante deveria ter sido impugnado à época própria, através dos recursos cabíveis. 5. Independentemente da correção ou não do acórdão proferido no citado agravo de instrumento nº 2006.02.01.002427-8, o certo é que o mesmo transitou em julgado, o que torna a matéria preclusa, sendo inadmissível a revisão pretendida pela União Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TRF-2 00014670220124020000 RJ 000146702.2012.4.02.0000, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. É defeso rediscutir matérias já decididas pelo Tribunal nos mesmos autos e cobertas pela preclusão. Caso em que o Agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo após a preclusão que se operou sobre a anteriormente apresentada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076736438, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 26/06/2018).

Assim, é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC.

Em outro aspecto, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a superveniência de decisão proferida em sede de ação rescisória que teria suspendido a eficácia para a medida de nulificação da matrícula 1717 do Cartório do 6° SRI de Cuiabá e seus consectários, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, a luz do contraditório, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao decidido na instância singela, qual seja a rejeição das preliminares de prescrição da pretensão de ajuizar a ação anulatória e prescrição da ação reivindicatória.

Veja-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

Nesse viés, há elementos nos autos comprovando que a matrícula n. 1.717, que teria dado origem ao loteamento sobreposto às terras dos autores/agravados, já foi declarada nula, falsa, derivado de ato irregular, pela justiça federal do Estado de Mato Grosso, posteriormente confirmada pelo TRF1, nos autos do recurso de apelação n. 007195-09.1998.4.01.3600, fato que contaminaria todos os atos jurídicos subsequentes.

Por tais aspectos, tratando-se de escritura pública de compra e venda de imóvel fundada na falsidade da matrícula e atos jurídicos dela decorrentes, a rigor, são atos nulos, porque inexistentes, não estando sujeitos a prescrição ou decadência.

Nesse sentido:

“NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença que julgou a ação improcedente, por reconhecer a decadência do direito da autora. Negócio jurídico firmado por pessoa jurídica, mediante suposta assinatura falsa de seu representante legal. Ausência de consentimento. Negócio inexistente. Negócio não sujeito a convalidação, a prescrição e a decadência. Nulidade da citação. Réu já falecido citado por edital. Herdeiros habilitados citados por carta. Avisos de recebimento assinados por terceiro estranho à lide. Sentença anulada, para que seja efetivada a citação dos herdeiros habilitados. Recurso provido, com determinação.” (TJSP, Apelação Cível nº 0000773-31.2011.8.26.0270, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Fernanda Gomes Camacho, j. em 08.02.2017)

“NEGÓCIO JURÍDICO Hipótese de falsa assinatura aposta em escritura representativa de venda imobiliária Vontade não declarada Falta de elemento essencial mínimo Negócio inexistente que não se subordina aos reflexos extintivos do decurso do tempo (prescrição e decadência) Análise dos elementos de existência, dos requisitos de validade e dos fatores de eficácia à luz da técnica de eliminação progressiva O negócio só é válido ou inválido se, antes, existir A nulidade é apenas consequência do ato inexistente, a permitir seja flexibilizada a regra do litisconsórcio passivo necessário Aos eventuais terceiros adquirentes de boa-fé se reserva apenas a via indenizatória regressiva Precedentes desta Corte Recursos desprovidos. DANO MORAL Modalidade in re ipsa Excesso Indenização reduzida à R$ 7.000,00 Demora relevante Funções compensatória e intimidativa atendidas Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido Súm. 362 do STJ Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância Juros de mora da falsificação Termo inicial alterado Matéria de ordem pública Precedentes do STJ, Súm. 54 inclusive Honorários advocatícios reduzidos a 15% do valor da condenação Recursos providos em parte” (TJSP, Apelação Cível nº 0038846-40.2009.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. em 17.06.2015, V.U.)(g.n.).

“Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de escritura pública e registro cumulada com reivindicatória e indenização por danos materiais – Sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição – Recurso de apelação interposto pela autora – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel fundada na alegação de falsidade de procuração – Procuração contendo assinatura falsa e atos jurídicos dela decorrentes que, a rigor, são atos nulos, porque inexistentes, não estando sujeitos a prescrição ou decadência – Precedentes – Recurso provido para o fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de anular a sentença.” (TJ-SP - AC: 10006585720178260601 SP 1000658-57.2017.8.26.0601, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 26/09/2018, 1ª Câmara de Direito Privado)

Do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boafé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Pretendem os agravantes ainda, a reforma da decisão que rejeitou prejudicial de mérito de prescrição, arguida em face da pretensão reivindicatória exercida pelos agravados na origem.

Em que pesem as alegações dos agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão unipessoal recorrida. Isso porque, o ato judicial que posterga a análise da preliminar de prescrição da ação reivindicatória, para o quando do julgamento do mérito, é irrecorrível por tratar-se de despacho, não contendo carga decisória, consoante estabelece o art. 1.001 do CPC.

No ponto assim decidiu o magistrado de origem:

“D’outra banda, não há falar em prescrição da ação reivindicatória, na medida em que o direito de propriedade não se perde pelo não exercício, mas tão somente nas hipóteses previstas no art. 1.275 do Código Civil. Portanto, não há falar em prescrição [TJMG – Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.213228-6/000, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2022].

Na hipótese concreta, pode ter ocorrido a perda da propriedade pela ocorrência da prescrição aquisitiva operada em favor de terceiros [TJMG – Apelação Cível 1.0188.01.002860-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2014]. Porém, a verificação deste fato/acontecimento se constitui como tema que exige/demanda dilação probatória e, ao mesmo tempo, exatamente por este motivo, também possui íntima vinculação com o mérito da demanda e, sob este ponto de vista, será analisado em instante oportuno.” (ID 120066553-origem)

Tal decisão, no entanto, se mostra acertada. É que o direito de propriedade, que possui características próprias, não se perde pelo não exercício, de modo que a pretensão reivindicatória, que decorre de faculdade típica do proprietário, somente pode se sujeitar a um tipo especial e também característico de prescrição, qual seja, a aquisitiva.

A propósito do assunto, colhe-se da doutrina de Flávio Tartuce:

"(...) c) Direito perpétuo - o direito de propriedade permanece independentemente do seu exercício, enquanto não houver causa modificativa ou extintiva, sejam elas de ordem legal ou convencional. A propriedade, por tal característica, pode ser comparada a um motor em constante funcionamento, que não para, em regra (moto contínuo), a não ser que surja um fato novo que interrompa o seu funcionamento."(in TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. - 8. ed. [3. Reimpr.] - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 1037).

Nesse mesmo sentido:

"EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - POSSE EXERCIDA COMO ATO DE MERA TOLERÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. Aferido que as partes litigantes estão vinculadas pela relação de direito material discutida, reconhecida a legitimidade. O direito de propriedade não se perde pelo não uso, sendo que poderá ser considerada prescrita quando for alegada em defesa a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião. A usucapião poder ser arguida como matéria de defesa na ação reivindicatória, contudo, os atos de permissão de moradia no imóvel por mera benevolência, não autorizam seu reconhecimento. Por se tratar de ação reivindicatória, na qual se discute a propriedade e não simplesmente a posse, possuindo natureza petitória e seguindo o rito ordinário, ausente o caráter dúplice das ações possessórias, pelo que o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, deve ser objeto de ação reconvencional u em ação própria."(TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.073624-6/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 08/10/2021)

Nesse contexto, os requeridos da ação reivindicatória devem provar a aquisição do imóvel por intermédio da usucapião, demonstrando a justa e ininterrupta posse, com ânimo de dono e por tempo suficiente.

Por tais razões, como bem decidiu o magistrado de origem, é que a discussão acerca da inexistência de domínio, por parte do agravado, deve ser objeto de enfrentamento na sentença de mérito, após regular instrução do processo.

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2º do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, de fato, os efeitos preclusivos da coisa julgada atingem somente quem fez parte da sua demanda.

Deste modo, ainda que se trate da mesma discussão travada nos autos do RAI nº. 1003657-18.2021.8.11.0000, a questão não se encontra sob o pálio da preclusão, que é efeito interpartes, não alcançando o Terceiro, razão pela qual a afasto.

Contudo, a decisão agravada não merece maiores reparos.

Isso porque a litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Veja-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação e a indisponibilidade pretendida pelos agravados na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, há elementos nos autos comprovando que o imóvel de matricula n. 1.717, objeto da constrição judicial, é inválida, gerando grave controvérsia judicial acerca da legalidade/validade dos negócios jurídicos que teriam originado a matrícula em questão.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação anulatória de negócio jurídico, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL À MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA– PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A finalidade da averbação premonitória é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC. Sendo utilizada como ferramenta no processo de conhecimento, está condicionada à demonstração dos requisitos da tutela de urgência. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.” (TJ-MT - AI: 10088703420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CPC. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). No caso concreto, existindo carga probatória capaz de sustentar as alegações iniciais e presente os indícios de esvaziamento patrimonial, patente os requisitos hábeis a concessão da medida liminar em comento.” (TJ-MG, RAI 1.0000.21.190993-2/001, 20ª Câm. Civ., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24.11.2021).

Nesse passo, como a discussão envolve desfazimento de negócio jurídico e pretensão de retorno ao status quo ante, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito.

Diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória buscada pela parte recorrente, inclusive com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024